Tribunal: TJDFT
Processo: 0701137-68.2023.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701137-68.2023.8.07.0011 RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA PORTO FILHO, MARCOS VINICIUS DE ACYPRESTE ROCHA RECORRIDO: MARCIO BATISTA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GOLPE DO OLX. CULPA CONCORRENTE. REMESSA DOS DOCUMENTOS DO CARRO. ATUAÇÃO POUCO TRANSPARENTE DAS VÍTIMAS. FALTA DE DILIGÊNCIA. INDÍCIOS DE MÁ-FÉ DO INTERMEDIÁRIO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS. 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de transferência do veículo objeto do “golpe da OLX” para o autor. 2. Trata-se de expediente fraudulento corriqueiro, pelo qual um terceiro estelionatário, mediante ardil e utilizando-se de anúncios divulgados na plataforma, se faz passar por intermediador da compra de determinado veículo, a fim de induzir a erro os reais contratantes. 3. In casu, os réus contribuíram significativamente para que a fraude se concretizasse, ao permitirem que terceiro desconhecido e com atitudes suspeitas intermediasse a negociação. As vítimas agiram de forma pouco transparente e sem diligência, motivo de ambas serem igualmente responsáveis pelos danos decorrentes da fraude. 4. Mesmo que o pedido da inicial fosse limitado à obrigação de transferir a propriedade do veículo, a condenação de os réus pagarem metade do prejuízo material não representa decisão extra petita, pois, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, independentemente de pedido do titular do direito subjetivo, em qualquer fase processual, quando verificada a impossibilidade de a tutela específica ser cumprida. 5. Apelação parcialmente provida. Maioria. Os recorrentes alegam violação aos artigos 141, 492 e 499, todos do Código de Processo Civil, sustentando indevido o reconhecimento da culpa concorrente in casu, ao argumento de que o recorrido não se desincumbiu de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito. Afirmam que a conduta dos recorrentes estava alinhada com a boa-fé, não havendo adesão ao crime perpetrado por terceiro. Invocam dissídio jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais como paradigmas. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DAVI OLIVEIRA BASTOS, OAB/DF 73.6033. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 141, 492 e 499, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 69366789): Extrai-se dos autos, que o autor não agiu com a cautela e a diligência necessárias para a transação de compra e venda de veículo anunciado pela internet, como por exemplo, checar informações a respeito de quem seria o respectivo proprietário, o vendedor e o beneficiário do pagamento. [...] No caso dos autos, ainda que o autor argumente que a omissão dos réus foi determinante para o golpe, tenho que não restou demonstrada qualquer conduta de forma complementar ou concomitante dos demandados para a causação do dano. Dos documentos trazidos com a contestação, vê-se que possui maior verossimilhança os argumentos dos réus de que o golpista (Renan) copiou as informações do veículo e criou novo anúncio no site após sinalizar para o proprietário que havia concluído o negócio com eles, o que levou a retirada do anúncio original. Não se poderia dizer que a concordância em retirar o anúncio do site antes de concluída a venda tenha sido determinante para o golpe sofrido pelo autor, que foi atraído pelo falso anúncio, ou que os réus devam ser responsabilizados por essa conduta. Todas as informações repassadas pelo falso vendedor ao autor advinham das negociações que ao mesmo tempo eram feitas com os réus, os quais ainda acreditavam estarem diante de um negócio hígido. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DAVI OLIVEIRA BASTOS, OAB/DF 73.6033. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002